Tribunal: TJSP
Processo: 2059015-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS – INDEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens do executado através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) - Insurgência do exequente – Descabimento - A medida requerida pelo agravante não se mostra proporcional e razoável ao cenário da

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS – INDEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens do executado através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) - Insurgência do exequente – Descabimento - A medida requerida pelo agravante não se mostra proporcional e razoável ao cenário da presente demanda - Ausência de bens do executado para fazer frente à execução, não se justificando, assim, medida que não conduz ao recebimento do crédito – Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2059015-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante CARLOS
MACEDO DA SILVA FILHO, são agravados MARLI DO CARMO SCARAMELI
TORRES, THAIS ELISA SCARAMELLI TORRES, PAULO RICARDO SCARAMELLI
TORRES e JOÃO OTÁVIO SCARAMELLI TORRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059015-65.2020.8.26.0000 -Voto no 30615
2
Agravo de Instrumento no 2059015-65.2020.8.26.0000
Agravante: Carlos Macedo da Silva Filho
Agravado: Espólio de Otávio Torres Pântano
Juiz: Adeilson Ferreira Negri
Comarca: Araçatuba 1a Vara Cível
Voto 30615
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PEDIDO
DE
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
DOS
EXECUTADOS
INDEFERIMENTO - AGRAVO DE
INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade
dos bens do executado através da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB) - Insurgência do
exequente Descabimento - A medida requerida pelo
agravante não se mostra proporcional e razoável ao
cenário da presente demanda - Ausência de bens do
executado para fazer frente à execução, não se
justificando, assim, medida que não conduz ao
recebimento do crédito Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada à fl. 21 que, na execução de título
extrajudicial1 ajuizada por Carlos Macedo da Silva Filho em face de
Espólio de Otávio Torres Pântano, indeferiu o pedido de
indisponibilidade dos bens do executado através da Central Nacional
de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
Recorre
o
agravante
buscando
a
reforma integral da decisão sustentando que a medida busca dar
efetividade à execução e conta com o devido amparo legal, diante do
esgotamento da possibilidade de localização de bens do executado.
Recebido e processado o recurso,
1 Valor da causa: R$ 331.107,00, em outubro de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059015-65.2020.8.26.0000 -Voto no 30615
3
dispensou-se a apresentação de contraminuta por ausência de
prejuízo ao agravado.
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
O artigo 139, inciso IV, do Código de
Processo Civil dispõe que o Juiz determinará todas as medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias
para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações
que tenham por objeto prestação pecuniária.
Os artigos 8o e 805 do mesmo diploma
legal preveem que o Juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, deve
promover a dignidade humana e observar a proporcionalidade e
razoabilidade e que deverá conduzir a execução pelo modo menos
gravoso para o executado.
O fato de o Magistrado poder determinar
medidas atípicas visando à quitação do débito não justifica o
deferimento de medidas extrapolam os limites da lide, tais como a
requerida pelo agravante.
Neste passo, a medida requerida pelo
agravante não se mostra proporcional e razoável ao cenário da
presente demanda.
Acresça-se que, como bem apontado
pelo próprio agravante, não foram localizados bens suficientes para
fazer frente à execução, não se justificando, assim, medida que não
conduz ao recebimento do crédito.
A propósito, seguem precedentes desta
Colenda Câmara de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059015-65.2020.8.26.0000 -Voto no 30615
4
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cheque. Ação monitória
iniciada há duas décadas sem sucesso por falta de bens.
Adoção de todas medidas possíveis para realização judicial
do crédito (Bacenjud, Renajud, Infojud, protesto da dívida,
Secretaria da Fazenda Estadual, Receita Federal) sem
sucesso. Pedido acautelatório de registro na Central
Nacional
de
Indisponibilidade
de
Bens
(CNIB).
Inadmissibilidade. Medida acautelatória que só se revela
eficaz quando a execução se faz contra devedor solvente ou
sobre quem haja fundada suspeita de ocultação patrimonial.
Recurso não provido. Para que a medida cautelar tenha
realmente sua razão de existir, o credor deve comprovar
minimamente que o devedor é de fato "solvente" ou que, ao
menos, haja uma fundada suspeita de que o seja, caso
contrário a inutilidade e o abarrotamento dos cadastros com
medidas inúteis só farão prejudicar a esperada celeridade
daqueles que efetivamente detém fundadas razões para
requerê-las”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2095945-19.2019.8.26.0000;
Relator: Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/07/2019; Data de Registro:
19/07/2019).
“MONITÓRIA
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU
DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS POR MEIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059015-65.2020.8.26.0000 -Voto no 30615
5
DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE
BENS CNIB MANUTENÇÃO A providência pretendida
pela
exequente
consiste
em
medida
excepcional
e
contraproducente, que sequer garante a satisfação do débito.
Recurso desprovido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2232017-47.2018.8.26.0000;
Relator: Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 07/02/2019; Data de Registro: 13/02/2019).
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator